Tribunal: STF
Processo: RHC 272455
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IRREGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA: MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MÚLTIPLAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INC. II DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Antônio Barbosa Lins, em 31.3.2026, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.074.091/AL, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
O caso
2. Consta do processo que, em 11.2.2026, o recorrente foi preso em flagrante, em sua residência, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em 12.2.2026 (fl. 1, e-doc. 8).

3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0800056-21.2026.8.02.9002 em favor do recorrente no Tribunal de Justiça de Alagoas. O Desembargador Relator indeferiu a medida liminar requerida e afirmou “a existência de fundamentos cautelares ligados à garantia da ordem pública e à suspeita de envolvimento do paciente em crimes de sangue recentes, bem como a presunção de legitimidade dos atos policiais e a necessidade de exame mais aprofundado das alegações no mérito do writ” (fl. 1, e-doc. 8). 

4. Em 17.2.2026, contra a decisão de segundo grau pela qual indeferida a liminar, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.074.091/AL no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal para revogar a prisão preventiva do recorrente, com a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão  (e-doc. 3).

Em 20.2.2026, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 8), e, em 5.3.2026, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.074.091/AL, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTEXTO FÁTICO MAIS ABRANGENTE. EXPRESSIVO NÚMERO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIOS RECENTES. CONVERGÊNCIA TEMPORAL E CIRCUNSTANCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA EXAME DE NULIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Incide, em regra, o óbice da Súmula 691 do STF, sendo inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta.
2. Ausente, em juízo preliminar, demonstração de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a superação do enunciado sumular, devendo-se aguardar o exame do mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
3. A prisão preventiva encontra fundamentação na garantia da ordem pública, com referência a elementos concretos do caso, notadamente o expressivo número de ações penais em curso consideradas para aferição da periculosidade e do risco de reiteração delitiva. 
4. A apreensão de arma de fogo poucos dias após a ocorrência de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio, dos quais o paciente é apontado como suspeito, foi valorada como ‘convergência temporal e circunstancial’ apta a agravar o periculum libertatis, no contexto de investigação de crimes de extrema gravidade. 
5. As alegações defensivas de nulidades relativas ao ingresso domiciliar e à validade do consentimento demandam exame aprofundado e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária própria do momento processual.
6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 19).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, por unanimidade, em 19.3.2026 (e-doc.  33). 

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ausência dos requisitos e de fundamentos idôneos para a prisão preventiva, ressaltando que a “invocação de ‘expressivo número de ações penais’ e de ‘reincidência’, sem a individualização dos processos, sem a distinção entre feitos cíveis e criminais e sem a demonstração de qualquer condenação definitiva, configura fundamentação absolutamente deficiente – equiparável, na dicção do art. 315, § 2º, do CPP, à ausência de fundamentação” (fl. 4, e-doc. 39). 

Realça ser possível o decreto preventivo apenas nos casos de “crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, nos termos do disposto no inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal. Argumenta que a pena cominada do delito a ele imputado é de um a três anos de detenção. Enfatiza o previsto no inc. II do referido artigo, que “autoriza a preventiva apenas quando o agente tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. A certidão criminal atualizada demonstra, de forma cabal, que inexiste qualquer condenação definitiva no histórico do Recorrente” (fl. 5, e-doc. 39). 

Narra os fatos ocorridos na prisão em flagrante e aponta nulidade das provas decorrentes da alegada violação de domicílio, por ausência de fundadas razões ou registro válido de autorização do morador. Acrescenta que o ingresso dos policiais na residência teria ocorrido de madrugada, motivada por “denúncia anônima isolada”, com a destruição, pelos policiais, do sistema de monitoramento de segurança por câmeras da sua residência (HD, DVR e cartão USB) durante a diligência” (fls. 2-3, 6-7,  e-doc. 39). 

Reforça ser “juridicamente insustentável presumir a voluntariedade de consentimento prestado por um pai de família, em sua residência, na madrugada, cercado por agentes do BOPE fortemente armados, na presença de seus filhos menores aterrorizados. O estado psicológico de quem se vê diante de tal situação é, por definição, incompatível com a livre manifestação de vontade” (fl. 6, e-doc. 39). 

Defende que o “STJ, ao confirmar o indeferimento, acolheu a tese da ‘convergência temporal e circunstancial’ entre a apreensão da arma e os homicídios de 06/02/2026 como elemento suficiente para afastar a alegação de ilegalidade manifesta. Com a devida vênia, esse raciocínio é constitucionalmente insustentável por razões objetivas e documentadas nos próprios autos” (fl. 7, e-doc. 39). 

Sustenta omissão na decisão do juízo de primeiro grau quanto à análise individualizada das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 8-9, e-doc. 39). 

Cita precedente deste Supremo Tribunal sobre ausência de contemporaneidade, legalidade do ingresso domiciliar e vedação à antecipação de pena. Enfatiza a desproporcionalidade da custódia cautelar, o princípio da presunção da inocência e do melhor interesse da criança (fl. 10, e-doc. 39). 

Declara ser “pai de três filhos menores de idade, pelos quais é responsável como provedor do sustento familiar, exercendo a profissão de mestre de obras com residência fixa e conhecida. A manutenção de sua custódia cautelar impõe às crianças – sujeitos de proteção constitucional prioritária nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) – o ônus cruel de crescerem com o pai preso por crime que a própria lei não autoriza seja punido com prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 39). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) A concessão de medida liminar (...) para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do Recorrente, com expedição de alvará de soltura clausulado, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP: (...).
b) Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido de revogação, o arbitramento de fiança (arts. 322, 325 e 350 do CPP), com redução ou dispensa na forma legal, considerada a condição econômica do Recorrente (mestre de obras, ensino fundamental completo, três filhos menores sob sua dependência). 
4.2 No mérito. 
c) A concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do Recorrente, declarando: 
c.1) A ilegalidade material da custódia por violação ao art. 313, I e II, do CPP — ausência de pressuposto legal objetivo e intransponível: pena máxima de 3 anos, inferior ao patamar legal, e inexistência de condenação definitiva anterior; 
c.2) A ilicitude do ingresso domiciliar realizado com base exclusiva em denúncia anônima, sem mandado judicial, sem diligências investigatórias prévias corroborantes e com consentimento colhido em circunstâncias coercitivas, com a consequente declaração de ilicitude de toda a prova derivada (art. 157, §1º, CPP — Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada);
c.3) A nulidade da fundamentação da preventiva por violação ao art. 312, § 4º, do CPP (Lei nº 15.272/2025) e ao art. 315, § 2º, II e III, do CPP; 
c.4) A omissão inconstitucional quanto à análise individualizada das medidas cautelares do art. 319 do CPP, em violação ao art. 282, §6º, do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; 
d) A requisição de informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de 1º grau; 
e) A oitiva do Ministério Público Federal, na forma regimental; 
f) Subsidiariamente, caso mantida qualquer custódia, que se determine ao Juízo de origem a apreciação urgente de:
Realização de perícia balística no revólver Taurus calibre. 38 nº 2142966;
Verificação da validade do Termo de Autorização de Busca Domiciliar mediante perícia grafotécnica e oitiva de testemunhas;
Apuração da alegada destruição do sistema de câmeras pelos agentes do BOPE, com responsabilização funcional dos envolvidos” (fls. 11-12, e-doc. 39).

6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público estadual apresentam contrarrazões ao recurso ordinário, pedindo o seu desprovimento (e-docs. 62 e 63).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No julgamento liminar do Habeas Corpus n. 1.074.091/AL, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a existência de ilegalidade na espécie a possibilitar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, e indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 8).  

Ao desprover o agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim fundamentou:
“No caso, colhe-se da decisão de primeiro grau (e-STJ fls. 26/27):
Restaram presentes os elementos do fumus commissi delicti, consubstanciados no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão de revólver calibre .38 e cinco munições intactas, e nos depoimentos dos condutores, sendo induvidosa a existência do fato e os indícios de autoria. A análise do periculum libertatis no presente caso é robusta e multifacetada. 
Em primeiro lugar, o custodiado ostenta expressivo número de ações penais em curso. Não se ignora que ações penais sem trânsito em julgado não equivalem a condenações e não podem, por si sós, ser tratadas como prova de culpa. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a existência de múltiplas ações penais em curso pode e deve ser considerada para a aferição da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, sendo elemento concreto idôneo a fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, independentemente de se tratar de crimes sem violência ou grave ameaça. A reiteração de condutas delitivas, mesmo que de natureza diversa, revela padrão comportamental incompatível com a concessão de medidas menos gravosas. Além do mais, a reincidência também indica a necessidade de prisão neste momento. Em segundo lugar, e este é o elemento de maior relevo no caso concreto, o custodiado é apontado como suspeito de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio, ocorridos em 06/02/2026. A apreensão de arma na posse do custodiado dias após esses homicídios, circunstância que, embora não constitua prova definitiva de conexão, representa elemento periférico concreto e grave que agrava sobremaneira o periculum libertatis. Trata-se de convergência temporal e circunstancial que não pode ser ignorada no juízo cautelar. 
A gravidade dos fatos sob investigação, a multiplicidade de ações penais, o porte de armamento após crimes gravíssimos e o contexto de município do interior, onde a soltura do custodiado gera impacto imediato e visível sobre a comunidade, potencializando o risco de intimidação de testemunhas e de novas vítimas, demonstram que a liberdade do custodiado representa perigo concreto e atual à ordem pública.
Assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 17):
No caso concreto, a decisão que decretou a preventiva (fls. 54/55) fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destacando o expressivo número de ações penais em curso contra o paciente e sua reincidência. Além disso, a magistrada invocou a ‘convergência temporal’ entre a apreensão da arma e um duplo homicídio qualificado (e uma tentativa) ocorrido em 06/02/2026, do qual o paciente é apontado como suspeito. 
A defesa sustenta a ocorrência de nulidades, notadamente a invasão de domicílio sem mandado judicial e fora do horário permitido, além de contestar a validade do consentimento para a busca. Contudo, em sede de cognição sumária, tais elementos mostram-se insuficientes para desconstituir, de imediato, os fundamentos da prisão. 
Primeiro, a alegação de que o ingresso ocorreu antes das 05h00 confronta-se com o Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais, que registram o início do fato às 06h30. A validade do Termo de Autorização de Busca Domiciliar assinado pelo paciente goza de presunção de legitimidade juris tantum, e a verificação de eventual coação ou falsidade documental demanda dilação probatória incompatível com esta fase. 
Segundo, a existência de múltiplas ações penais (17 processos listados na certidão criminal) e a suspeita de envolvimento em crimes de sangue recentes (duplo homicídio em 06/02/2026) reforçam, para fins cautelares, o receio de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública. 
Observo que o Juízo de origem já deferiu a preservação de imagens de câmeras de segurança, garantindo o exercício da ampla defesa. A análise dos elementos revela que a magistrada indicou fatos novos e contemporâneos que justificam a medida extrema, especialmente o porte de armamento em contexto de alta periculosidade social no município. 
As alegadas condições favoráveis, como a profissão de mestre de obras e residência fixa, não possuem o condão de infirmar a necessidade da custódia quando presentes riscos concretos à ordem pública.
No caso, segundo consta dos autos, o flagrante deu-se em razão de uma investigação relacionada ao suposto envolvimento do paciente com homicídios na região (e-STJ fl. 44):
Durante o cumprimento da denúncia nº 50176603, que apontava o indivíduo Luis Antônio Barbosa Lins, conhecido como ‘Lula Solares’, como suspeito de envolvimento em homicídios na região de Matriz de Camaragibe, bem como de estar na posse de armas de fogo, as guarnições deslocaram-se até o endereço indicado: Rua Belém Brasília, nº 116, Centro, Matriz de Camaragibe/AL. 
Ao chegarem ao local, as guarnições verbalizaram a presença policial, sendo atendidas pelo suspeito, que se encontrava na residência juntamente com seus familiares e com o indivíduo Paulo Henrique de França Silva, conhecido como ‘Pinguim’, igualmente apontado como suspeito de envolvimento em homicídios na região.
Como visto, a decisão de primeiro grau, mantida pelo Tribunal de origem em sede liminar, indicou fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva. Foram apontados os elementos do fumus commissi delicti, consubstanciados no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão de revólver calibre .38 e cinco munições intactas, bem como nos depoimentos colhidos. No tocante ao periculum libertatis, destacou-se, inicialmente, o expressivo número de ações penais em curso em desfavor do custodiado, circunstância que, embora não equivalha a condenação definitiva, pode ser considerada para fins de aferição da periculosidade e do risco de reiteração delitiva, conforme entendimento consolidado desta Corte. 
Além disso, foi ressaltado que o paciente é apontado como suspeito de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio ocorridos em 06/02/2026. A apreensão de arma de fogo em sua posse poucos dias após tais fatos, ainda que não constitua prova definitiva de conexão, foi valorada como elemento periférico concreto e grave, revelador de convergência temporal e circunstancial apta a reforçar o juízo cautelar. 
O contexto delineado pelas instâncias ordinárias – multiplicidade de ações penais, suspeita de envolvimento em crimes de sangue recentes, porte de armamento em município de pequeno porte, com potencial impacto imediato sobre a comunidade e risco de intimidação de testemunhas – evidencia fundamentação idônea e contemporânea para a custódia. 
As alegações defensivas relativas à nulidade do ingresso domiciliar, à invalidade do consentimento para a busca, à suposta ocorrência de irregularidades na cadeia de custódia e à ilicitude das provas demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria da análise de liminar em habeas corpus e, sobretudo, com a via estreita eleita contra decisão que apenas indeferiu medida liminar na origem. A presunção de legitimidade do Termo de Autorização de Busca Domiciliar, bem como a divergência quanto ao horário da diligência, constituem matérias que reclamam dilação probatória, a ser oportunamente realizada pelas instâncias ordinárias.
No que concerne à alegada violação ao art. 313 do Código de Processo Penal, verifica-se que a custódia não se fundamentou isoladamente na natureza do delito de posse irregular de arma de fogo, mas no contexto fático mais abrangente, marcado por indícios de envolvimento em crimes de extrema gravidade e por histórico de múltiplas ações penais, circunstâncias consideradas relevantes para a garantia da ordem pública. 
Também não se constata, em juízo preliminar, ausência de fundamentação concreta quanto à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o decreto prisional apontou risco efetivo de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública em cenário de alta periculosidade social. 
Verifica-se, portanto, que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Nesse sentido: (...). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 3, e-doc. 20).

A Quinta Turma daquele Superior Tribunal rejeitou os embargos de declaração (e-doc. 34). 

9. Sustenta-se, neste recurso, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do recorrente. Busca-se a possibilidade de revogação da prisão com substituição da custódia por outras medidas cautelares. Alega-se, ainda,  que as provas que fundamentaram a prisão preventiva do recorrente seriam ilícitas, pois decorreriam da violação de domicílio, com base em denúncia anônima, sem fundadas razões nem consentimento válido do morador. Acrescenta-se que o ingresso dos policiais na residência teria ocorrido de madrugada e o sistema de monitoramento de segurança por câmeras da residência do recorrente teria sido destruído pelos policiais, além de comprometimento da cadeia de custódia da prova. 

10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi decretada pela periculosidade do recorrente e pelo risco de reiteração delitiva. 

O Relator no Superior Tribunal de Justiça afirmou ser o recorrente “apontado como suspeito de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio ocorridos em 06/02/2026. A apreensão de arma de fogo em sua posse poucos dias após tais fatos, ainda que não constitua prova definitiva de conexão, foi valorada como elemento periférico concreto e grave, revelador de convergência temporal e circunstancial apta a reforçar o juízo cautelar. O contexto delineado pelas instâncias ordinárias – multiplicidade de ações penais, suspeita de envolvimento em crimes de sangue recentes, porte de armamento em município de pequeno porte, com potencial impacto imediato sobre a comunidade e risco de intimidação de testemunhas – evidencia fundamentação idônea e contemporânea para a custódia” (fls. 5-6, e-doc. 20). 

Não se comprova, na espécie, ilegalidade na decisão objeto do presente recurso nem constrição da liberdade do recorrente contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-
-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 

Pelas circunstâncias descritas, a custódia cautelar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que considera a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas como suficientes para demonstrar o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, a necessidade da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.200-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de receptação (art. 180 do CP). II. Questão em discussão 2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que ‘a autoridade apontou a existência de uma suposta associação criminosa voltada à receptação e à comercialização de peças automotivas, destacando que o ora paciente ostenta antecedentes criminais, circunstância indicativa do risco de reiteração em novas ações criminosas’. 4. Sob tal prisma, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal – incluído pela Lei 15.272/2025 – estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. De igual modo, o art. 312, § 3º, IV, do CPP – igualmente introduzido pela Lei 15.272/2025 – dispõe que devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso. IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 266.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2026).

“Habeas Corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Furto e estelionato. 4. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, diante da existência de diversos inquéritos e ações penais contra a paciente. 5. As afirmações da inicial quanto ao ocorrido após a decretação da prisão preventiva não foram documentadas nos autos. 6. Agravo não provido” (HC n. 246.291-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2024).

11. O recorrente sustenta que a prisão preventiva seria ilegal, uma vez que o delito seria punido com pena máxima de três anos de detenção, sem a existência de condenação por outro crime doloso com sentença transitada em julgado.

Dispõe-se, no art. 313 do Código de Processo Penal, ser admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (inc. I) ou se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (inc. II).

Registrou-se, na decisão impugnada, além da “existência de múltiplas ações penais (17 processos listados na certidão criminal) e a suspeita de envolvimento em crimes de sangue recentes (duplo homicídio em 06/02/2026)” (fl. 5, e-doc. 20), a reincidência do recorrente. Como afirmado, no que se refere “à alegada violação ao art. 313 do Código de Processo Penal, verifica-se que a custódia não se fundamentou isoladamente na natureza do delito de posse irregular de arma de fogo, mas no contexto fático mais abrangente, marcado por indícios de envolvimento em crimes de extrema gravidade e por histórico de múltiplas ações penais, circunstâncias consideradas relevantes para a garantia da ordem pública” (fl. 6, e-doc. 20). 

Ademais, consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 0700102-70.2026.8.02.0023) que, ao receber a denúncia em desfavor do recorrente, em 10.4.2026, o juízo da Vara do Único Ofício de Matriz de Camaragibe/AL manteve a prisão preventiva do recorrente nestes termos: 
“Compulsando os autos, verifico que o acusado ostenta condenação definitiva pela prática do crime de estelionato, nos autos do processo nº 0800013-18.2019.8.02.0050, com trânsito em julgado certificado em 23 de setembro de2022, o que lhe confere a condição de reincidente em crime doloso.
Nesse ponto, a legislação processual penal é expressa. O art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva quando o acusado ostentar a condição de reincidente em crime doloso, hipótese concretamente verificada nos presentes autos.
A reincidência do acusado constitui elemento concreto e objetivo que evidencia a incapacidade de adequar sua conduta às normas de convivência social, mesmo após condenação definitiva anterior. Não se trata de presunção abstrata, mas de dado da realidade processual que reforça o juízo de periculosidade e justifica a manutenção da custódia preventiva”. 

Assim, constatada a observância dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, é legitima a custódia preventiva em desfavor do recorrente, na forma do inc. II do art. 313 do Código de Processo Penal, não sendo determinante para a decisão o quantum de pena prevista em abstrato para o crime na espécie. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. O Tribunal manteve a prisão preventiva do agravante com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da reincidência em crime doloso e do risco concreto de reiteração delitiva. 2. O habeas corpus busca a revogação da prisão preventiva, sob alegação de caberem medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da prisão preventiva baseada no risco de reiteração delitiva e na reincidência do agravante é idônea e suficiente para justificar a custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva é medida excepcional que exige o atendimento dos requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP. 5. No caso concreto, a gravidade da conduta evidenciada pela apreensão de 11 porções de crack (3,91 g) e o risco de reiteração delitiva demonstrado pela condenação anterior por crime de roubo, cuja pena foi extinta em 10/11/2022, justificam a manutenção da custódia cautelar. 6. O STF tem precedentes reconhecendo a idoneidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (HC n. 246.121-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SUA MANUTENÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DESSA QUESTÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva e afirmada busca e apreensão sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória e alegada nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quand